Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. POLICIAL MILITAR. ENTREVERO APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NECESSITAM SER ESCLARECIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Trata-se de fato isolado na vida do paciente, que é primário, agente estatal concursado (policial militar), com residência fixa e que constituiu advogado para patrociná-lo. Ademais, o contexto fático que ensejou a eclosão do disparo que atingiu a vítima necessita ser melhor esclarecido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Considerando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente, associadas ao contexto fático em que ocorreu o crime, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.